Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre o pedido porque a decisão foi clara quanto ao interesse recursal. Certifique-se o decurso do prazo. Após, façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator